Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704977-07.2019.8.07.0018 RECORRENTE: OI MÓVEL S.A., OI S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. BENEFÍCIO FISCAL. LIBERAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. REVISÃO NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÉBITO (CND). ARTIGO 52, INCISO II, DA LEI No 11.101/05. ARTIGO 6o DA LEI No 3.196/2003. IMPRESCINDIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÕES DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIL PELA PRESCINDIBILDIADE DE APRESENTAÇÃO DA CND. PARECER DA PGDF. DISPENSABILIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que os créditos discutidos nos autos não se referem a simples declaração de débito fiscal pelos contribuintes, e sim de restituição de benefício em programa de incentivo, qual seja, Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE, no âmbito do PRÓ-DF, tenho que o prazo prescricional quinquenal se iniciou com a data da assinatura do despacho ou indeferimento da liberação das parcelas do FIDE, ou seja, no mesmo ano das notificações em comento (2018). Prejudicial rejeitada. 2. Não há que se falar em revisão unilateral de ato administrativo, já que, antes mesmo das impetrantes usufruírem dos benefícios fiscais, não cumpriam os pressupostos estabelecidos, quais sejam, a apresentação de certidões negativas de débito, nos termos do artigo 52 da Lei no 11.101/2005. 3. Em razão dos artigos 52, inciso II, da Lei no 11.101/2005, e do artigo 6o da Lei no 3.196/03, nota-se que, não obstante as impetrantes/apelantes estejam em recuperação judicial, para que possam fazer jus ao incentivo discutido nos autos, deveria as recorrentes estarem adimplentes com todas as suas obrigações tributárias, qual seja, apresentar as devidas CNDs, situação não verificada nos presentes autos. 4. No que tange a alegada incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa, nos termos do artigo 47 da referida norma legal, tenho que tal tese não merece prosperar, já que a referida preservação não está vinculada a eventuais benefícios fiscais que a empresa possa pleitear, mas sim tal dispositivo busca permitir que as sociedades empresárias continuem a desenvolver suas atividades, enquanto pendente o processo de recuperação judicial e não obrigar o credor a financiar o devedor. 5. Não há que se falar em prescindibilidade de apresentação das CNDs em razão de decisão do juízo do processo recuperacional das impretantes ou de suposto entendimento exarado em parecer da PGDF, já que, além de à época as empresas não se encontrarem em recuperação judicial (2012), já que a decisão de concessão da recuperação judicial das recorrentes ocorreu apenas em 2018, o supracitado Parecer no 646/2018-PRCON/PGDF concluiu que “o deferimento do processo de recuperação judicial não opera automaticamente, ex lege, essa conclusão de dispensa de apresentação de CND para fins de obtenção de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, inexistindo na legislação de regência disposição nesse sentido (...)”. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No especial, as recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, e 174 do Código Tributário Nacional, por entenderem que o marco inicial do prazo prescricional atribuído não é o previsto no estatuto tributarista; c) artigo 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ao fundamento de que a reanálise dos requisitos para liberação do Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE, em 2018, configura revisão unilateral do ato administrativo, e viola direito adquirido do contribuinte; d) artigo 47 da Lei 11.101/2005, asseverando que a impossibilidade de concessão do incentivo fiscal afronta o objetivo da recuperação judicial, e a competência do juízo universal que dispensou a apresentação de CND pela empresa recuperanda. Invocam, ainda, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior, quanto à desnecessidade de regularização do crédito e à dispensa de CND para a obtenção do benefício fiscal. Sustentam, por fim, a ilegalidade das sanções impostas pelas Notificações 006/2019, 007/2019, 009/2019 e 010/2019, expedidas para que regularizem os débitos cobrados nas CDA’s 50194713970 e 50194743020. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alegam transgressão aos artigos 5o, incisos XIII e XXXVI, 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea “b”, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, aduzindo a utilização de meios de coerção indireta que dificultam o exercício da atividade econômica, afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, e da livre concorrência, ausência de lei complementar que disponha sobre prescrição tributária, e carência de fundamentação. Pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Mendes Moreira, OAB/MG 87.017. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, 174 do Código Tributário Nacional, e 47 da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos XIII e XXXVI, 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea “b”, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado André Mendes Moreira, OAB/MG 87.017. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004